Tribunal: TJES
Processo: 5008095-73.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008095-73.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARIA NIETTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008095-73.2022.8.08.0030

RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.:
MARIA NIETTO DOS SANTOS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ILACEIA NOVAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ARTROSE. NECESSIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, MARIA NIETTO DOS SANTOS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE LINHARES, visando o imediato FORNECIMENTO do medicamento HYLANO GF-20 - 01 VEZ POR ANO.

O Estado apresentou contestação (ID. 5222752), ocasião em que suscitou, preliminarmente, a incompetência do juízo, ante a necessidade de inclusão da União e do Município de Vila Velha na presente ação; impugnação ao valor da causa; e inépcia da inicial. No mérito, alega que o medicamento pleiteado não é padronizado e que não há comprovação da ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS, bem como que não há evidências da eficácia do fármaco pleiteado.

Por sua vez, o Município de Linhares apresentou defesa (ID. 5222753), ocasião em que suscitou a preliminar de incompetência absoluta do juizado especial estadual, ante a necessidade de inclusão da União no polo passivo. No mérito, aduz a ausência de preenchimento dos critérios para determinação judicial de fornecimento de medicamento.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5222758), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR que os requeridos forneçam a parte autora MARIA NIETTO DOS SANTOS, no prazo de 90 (noventa) dias, o medicamento “HYLANO GF-20 - 01 VEZ POR ANO” devendo o medicamento ser fornecido enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento), RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

O Estado interpôs Recurso Inominado (ID. 5222760) e, em suas razões, sustenta a ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento pleiteado, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5222764), em que sustenta que restou demonstrada a necessidade de fornecimento do fármaco específico indicado pelo médico. Pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente, destaco que não assiste razão ao recorrente quanto à alegada ausência de comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos, tendo em vista que o fármaco pleiteado foi receitado por médico especialista, que é quem detém a competência para prescrever o tratamento mais adequado ao paciente.

Nota-se, no caso em tela, que a autora logrou êxito em demonstrar a necessidade dos medicamentos e da consulta pleiteada, como bem destacado na sentença guerreada, senão vejamos:

Assim, a comprovação da necessidade médica do requerente e da indispensabilidade do medicamento encontra-se justificada nos autos, mormente porque, embora se respeite o indeferimento do fármaco na via administrativa ao argumento de não ter sido demonstrada evidência científica para o uso do medicamento solicitado em detrimento as alternativas terapêuticas padronizadas, e conquanto também se respeite e não se desconsidera os estudos científicos elaborados pelo CONITEC sobre a eficácia, efetividade e segurança do medicamento, no entanto, quem detém de conhecimento e sabe das técnicas a ser utilizada é o médico que acompanha o paciente, pois somente o médico que o acompanha e que, por esse motivo, possui pleno conhecimento de todos os aspectos da moléstia, tem aptidão para indicar o medicamento ou o tratamento mais apropriado.

A par disso, existe o registro na ANVISA do medicamento, consoante OFICIO/SESA/GEAF restando demonstrada, pois in casu, a requerente está assistida pela Defensoria Pública que atende pessoas carentes.

Portanto, evidencia-se o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, no que se refere à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, senão vejamos:

“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

Somado a isto, cumpre mencionar que demonstrada está a responsabilidade do Recorrente em fornecer os medicamentos pleiteados nos autos, pois cabe ao Estado –
em sentido lato
– fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, aplicando-se a tese de repercussão geral firmada pelo STF no RE 855178 - Tema 793:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde [...]”
.

Por sua vez, o art. 196, da Constituição Federal de 1988 confirma tal responsabilidade, ao estabelecer que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Sobre o tema, o STJ entende que
“o direito à saúde é assegurado a todos e dever do Estado, por isso que legítima a pretensão quando configurada a necessidade do recorrido”
(STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 1044354/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 14/10/2008, DJe 03/11/2008).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada, nos termos do art. 46 da Lei 9.099 de 1995. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95 e precedentes do STF (Tema 1002)

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)